Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-32.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PAGAMENTO DE IMPULSIONAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de prestação de contas apresentada por candidato ao cargo de Vereador
no Município de Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, a qual foi julgada aprovada
com ressalvas em primeiro grau. A ressalva ocorreu em razão do pagamento de
impulsionamento com recursos de origem não identificada (RONI), no valor de R$
339,31. O total de recursos de campanha foi de R$ 6.200,00.
2. O candidato interpôs recurso eleitoral, alegando que dois pagamentos para
impulsionamento via Facebook foram realizados: um de R$ 500,00 diretamente pela
conta do candidato e outro de R$ 500,00 pago por sua filha diretamente à
plataforma.
3. O recorrente sustenta que o pagamento feito pela filha estaria amparado pelo art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que permite a eleitores realizar gastos
pessoais de até R$ 1.064,10 não sujeitos à contabilização, desde que não
reembolsados e com comprovante em nome do eleitor. Alega que, embora a nota
fiscal de R$ 839,31 tenha sido emitida no CNPJ da campanha, o pagamento pela

Num. 44577060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
filha comprova o gasto e que ele foi emitido em nome da eleitora apoiadora, pedindo
o afastamento da determinação de devolução de valores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de despesa eleitoral
(impulsionamento) no valor de R$ 339,31, referente à diferença entre a nota fiscal e
o valor que transitou pela conta de campanha, configura o uso de recursos de
origem não identificada (RONI), a despeito da alegação de que parte do valor teria
sido pago por eleitora (filha do candidato) como gasto pessoal amparado pelo art. 43
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. Razões de decidir
5. A prestação de contas deve especificar receitas e despesas, sendo a omissão de
despesas uma irregularidade grave que indica possível tramitação de valores fora da
conta bancária de campanha, caracterizando RONI.
6. Recursos financeiros que não provêm das contas específicas de campanha são
caracterizados como de origem não identificada (R

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600581-32.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600581-
32.2024.6.16.0143, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela(o)
candidata(o), requerente: Eleicao 2024 Antônio Vieira Martins Vereador, Antônio Vieira Martins,
com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$339,31 (trezentos e trinta
e nove reais e trinta e um centavos), nos termos do artigo 32, §2º, da mesma Resolução acima.
(Prestação de Contas Eleitorais Final da(o) Requerente Eleicao 2024 Antônio Vieira Martins
Vereador, Antônio Vieira Martins, que concorreu a cargo eletivo no Município de Cascavel/PR.
Verificou-se, que o(a) interessado(a) cumpriu parcialmente as disposições exigidas pela Lei das
Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. O prestador
declarou gastos com impulsionamento de conteúdo no valor total de R$500 (quinhentos reais),
sendo emitida nota fiscal para o CNPJ de campanha do candidato, no valor de R$839,31 (oitocentos
e trinta e nove reais e trinta e um centavos), sendo que a diferença de R$339,31 (trezentos e trinta e
nove reais e trinta e um centavos) caracteriza omissão de receitas e gastos eleitoral, bem como
representa 5,47% do total das receitas declaradas na prestação de contas. Embora o candidato
tenha apresentado a nota explicativa, no qual alega que sua filha teria realizado o pagamento do
facebook no valor de R$500 (quinhentos reais), alegando estar amparado pelo artigo 43 da
Resolução TSE 23.607/2019, verificou-se que a nota fiscal 94828632, emitida pelo Facebook, está no
CNPJ de campanha do candidato e, portanto, trata-se de gasto de campanha que deveria ter sido
pago com recursos de campanha. Embora a irregularidade seja grave, o percentual é relativamente
baixo frente ao valor global da movimentação de campanha realizada pelo candidato, razão pela
qual aplicou-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para considerar a
irregularidade objeto de ressalvas das contas apresentadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO VIEIRA MARTINS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA MARTINS VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577060
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.530

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600581-
32.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRENTE: ANTONIO VIEIRA MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PAGAMENTO DE IMPULSIONAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de prestação de contas apresentada por candidato ao cargo de Vereador
no Município de Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, a qual foi julgada aprovada
com ressalvas em primeiro grau. A ressalva ocorreu em razão do pagamento de
impulsionamento com recursos de origem não identificada (RONI), no valor de R$
339,31. O total de recursos de campanha foi de R$ 6.200,00.
2. O candidato interpôs recurso eleitoral, alegando que dois pagamentos para
impulsionamento via Facebook foram realizados: um de R$ 500,00 diretamente pela
conta do candidato e outro de R$ 500,00 pago por sua filha diretamente à
plataforma.
3. O recorrente sustenta que o pagamento feito pela filha estaria amparado pelo art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que permite a eleitores realizar gastos
pessoais de até R$ 1.064,10 não sujeitos à contabilização, desde que não
reembolsados e com comprovante em nome do eleitor. Alega que, embora a nota
fiscal de R$ 839,31 tenha sido emitida no CNPJ da campanha, o pagamento pela

Num. 44577060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
filha comprova o gasto e que ele foi emitido em nome da eleitora apoiadora, pedindo
o afastamento da determinação de devolução de valores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de despesa eleitoral
(impulsionamento) no valor de R$ 339,31, referente à diferença entre a nota fiscal e
o valor que transitou pela conta de campanha, configura o uso de recursos de
origem não identificada (RONI), a despeito da alegação de que parte do valor teria
sido pago por eleitora (filha do candidato) como gasto pessoal amparado pelo art. 43
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. Razões de decidir
5. A prestação de contas deve especificar receitas e despesas, sendo a omissão de
despesas uma irregularidade grave que indica possível tramitação de valores fora da
conta bancária de campanha, caracterizando RONI.
6. Recursos financeiros que não provêm das contas específicas de campanha são
caracterizados como de origem não identificada (RONI), conforme art. 32, § 1°, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral determina que recursos financeiros para gastos eleitorais
devem necessariamente transitar pela conta bancária de campanha, e o não
cumprimento disso implica na desaprovação da prestação de contas (art. 14,
Resolução TSE nº 23.607/2019).
8. Para que o gasto pessoal de eleitor seja amparado pelo art. 43 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e não seja sujeito à contabilização, o comprovante da despesa deve
ser emitido em nome da eleitora ou do eleitor.
9. No presente caso, a nota fiscal da despesa de impulsionamento (R$ 839,31) foi
emitida no CNPJ da campanha do recorrente, e não em nome de sua filha (a eleitora
que alegadamente realizou parte do pagamento), o que afasta a aplicação do art. 43
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e torna obrigatório o trânsito dos valores pela
conta de campanha.
10. A divergência de R$ 339,31, que não transitou pela conta de campanha,
constitui utilização de recursos de origem não identificada (RONI).
11. A ausência de registro nos extratos bancários de recursos para saldar despesas
eleitorais configura utilização de RONI, o que gera a obrigatoriedade de
recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-
se a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento de

Num. 44577060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: “1. Configura utilização de recursos de origem não identificada
o pagamento de despesa eleitoral com recursos financeiros que não transitaram
pela conta bancária específica de campanha. 2. Para que um gasto eleitoral feito por
eleitor seja considerado gasto pessoal não sujeito à contabilização, nos termos do
art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o comprovante da despesa deve ser
emitido em nome da eleitora ou do eleitor, e não no CNPJ da campanha.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 32, § 1°,
VI, 43, 43, § 1º, e 53, I, "g".
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060269990.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ANTONIO VIEIRA MARTINS, que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, as quais
foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral, em razão do
pagamento de impulsionamento com recursos de origem não identificada, no valor de R$ 339,31
(ID 44505944).
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 6.200,00 (ID 44505898), sendo R$ 3.600,00 de
recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ 2.600,00 de recursos
financeiros (R$ 1.800,00 próprios e R$ 800,00 de pessoas físicas). Não houve recebimento de
recursos públicos.
Foi interposto recurso eleitoral (ID 44505951), aduzindo a parte recorrente, em síntese, que: a)
foram realizados dois pagamentos para impulsionamento via Facebook, um de R$500,00
diretamente pela conta do candidato (ID 44505891) e outro de R$500,00 pago por sua filha
diretamente à plataforma (ID 44505929); b) o pagamento feito pela filha estaria amparado pelo
art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que permite a eleitores realizar gastos pessoais de até
R$1.064,10 não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados e com comprovante em

Num. 44577060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
nome do eleitor; e c) Embora a nota fiscal de R$839,31 (ID. 44505936) tenha sido emitida no
CNPJ da campanha, o recorrente sustenta que o pagamento pela filha (id. 44505929) comprova a
existência do gasto e que ele foi emitido em nome da eleitora apoiadora, pedindo que a
determinação de devolução de valores seja afastada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44533460), entendendo que “não comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da sentença é medida que se impõe,
determinando-se a devolução dos valores ao erário.”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que não houve a utilização de
recursos de origem não identificada, requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para afastar a determinação de devolução de valores ao Erário.
Inicialmente, o parecer técnico identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a saber:

Após a apresentação de nota explicativa, constou do parecer conclusivo (ID 44505935) o
seguinte:
“Verificou-se que o valor pago pelo candidato (declarado e transitado pela conta) foi
de R$500,00 (quinhentos reais) e a nota fiscal apresentada é de R$839,31
(oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), ou seja, a diferença entre os
valores é de R$339,31 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) e é
considerado omissão de receitas e despesas, representando 5,47% do total das
receitas declaradas na prestação de contas, motivo para ressalva.”

Na hipótese, o recorrente alega que parte da despesa com impulsionamento foi paga por sua filha
como gasto pessoal amparado pela lei, o que demonstraria o correto pagamento dos referidos
gastos e não dificultou a fiscalização da presente prestação de contas.
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 44577060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

Por sua vez o art artigo 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe acerca da
realização de gastos por terceiros:

Num. 44577060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência,
qualquer eleitora ou eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à
contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº 9.504/1997, art. 27) .
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido
em nome da eleitora ou do eleitor.

No caso, verifica-se que houve a emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de campanha do
prestador, no montante de R$ 839,31, contudo parte dos valores (R$ 339,31) não transitaram
pelas contas bancárias de campanha.
Em que pese a alegação da recorrente de que estaria amparado pelo artigo 43 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE para justificar o pagamento da despesa sem precisar declará-la na
prestação de contas, extrai-se do §1º do mencionado artigo que, para tanto, o respectivo
comprovante deveria ser emitido em nome da eleitora.
Contudo, verifica-se que a hipótese aventada não ocorreu no caso em comento, uma vez que a
nota fiscal foi emitida no CNPJ da campanha do recorrente, atraindo, assim, a obrigatoriedade
dos valores transitarem pela conta bancária de campanha.
Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA
DO PRESTADOR. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. GASTO NÃO
COMPROVADO COM IMPULSIONAMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. FALTA DE REGISTRO NO SPCE DE CONTA BANCÁRIA ABERTA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AQUISIÇÃO
DE BEM PERMANENTE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
(...)
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060269990, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 27/06/2024.

Num. 44577060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065628700000043517707
Número do documento: 25063010065628700000043517707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:55

Assim, a divergência de R$ 339,31 paga com recursos que não transitaram pela conta de
campanha, constitui utilização de recursos de origem não identificada e deve ser recolhida ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em conclusão, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO VIEIRA
MARTINS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que aprovou as contas
com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600581-
32.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA MARTINS VEREADOR,
ANTONIO VIEIRA MARTINS
- Advogados do(s) RECORRENTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486 - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025